Tribunal: TJBA
Processo: 8019136-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019136-21.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAIRA DA SILVA DONATO ROCHA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como VICTOR REGIS BRICIDIO DA SILVA, VICENTE REGIS BRICIDIO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Empréstimo consignado com alegação de fraude. Exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação. Inviabilidade. Violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Imposição de devolução antecipada de valores. Ilegalidade. Obstáculo econômico ao acesso à justiça. Aplicação de nota técnica do CIJEBA. Caráter não vinculante. Reforma da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou o prosseguimento de ação declaratória de inexistência de débito, fundada em alegação de fraude em empréstimo consignado, à comprovação de prévio requerimento administrativo e à devolução antecipada de valores creditados à parte autora.

II. Questão em discussão

2. Definir se é legítima a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de ação, estabelecer se é válida a imposição de devolução antecipada de valores como requisito de procedibilidade e determinar se a Nota Técnica nº 01/2024 do CIJEBA pode fundamentar a criação de tais condicionantes.

I
II. Razões de decidir

3. A exigência de prévio requerimento administrativo viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois não há previsão legal que condicione o acesso ao Judiciário ao esgotamento da via administrativa.

4. O interesse de agir se configura pela existência de descontos indevidos em benefício previdenciário e pela resistência da instituição financeira, sendo desnecessária provocação administrativa prévia.

5. A imposição de devolução antecipada de valores pressupõe a validade do contrato impugnado e configura indevida antecipação dos efeitos de eventual decisão de mérito.

6. A exigência de depósito prévio cria obstáculo econômico ao acesso à justiça, especialmente em relação à parte beneficiária da gratuidade, violando os arts. 98 e seguintes do CPC.

7. A utilização da plataforma consumidor.gov.br possui caráter facultativo e não pode ser convertida em condição da ação.

8. A Nota Técnica nº 01/2024 do CIJEBA possui natureza orientativa e não detém força normativa para instituir requisitos processuais não previstos em lei.

9. A aplicação mecânica de diretrizes administrativas como óbice ao processamento da demanda afronta os princípios da legalidade e do acesso à justiça.

10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia afasta a exigência de esgotamento da via administrativa e reconhece a suficiência da resistência judicial para caracterizar o interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido, para confirmar a tutela antecipada recursal anteriormente deferida (ID. 101712166) e afastar a exigência de prévio requerimento administrativo e de devolução antecipada de valores como condicionantes ao processamento da demanda, determinando o imediato e regular prosseguimento da ação originária na Comarca de Guanambi/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8019136-21.2026.8.05.0000,
em que é agravante
MAÍRA DA SILVA DONATO ROCHA
e agravado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.